Tribunal: TJBA
Processo: 0032164-79.2008.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0032164-79.2008.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: GEOVA SOUZA LIMA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA FERNANDES DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP III. REAJUSTE EM PARIDADE COM O SOLDO. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Perdas e Danos, ajuizada por policiais militares estaduais contra o Estado da Bahia, visando à recomposição da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP III, nos mesmos percentuais e datas dos reajustes dos soldos, conforme previsão legal nas Leis Estaduais nº 7.145/97 e 7.990/2001. Alegaram, com base em contracheques, que houve diminuição nominal da GAP III em face de aumento do soldo, em violação ao vínculo legal de reajuste. A sentença rejeitou as preliminares de inépcia e impossibilidade jurídica do pedido, afastou a prescrição do fundo de direito, reconheceu a prescrição quinquenal apenas para as parcelas anteriores a dezembro de 2003 e julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a recomposição da GAP III, com efeitos retroativos, e indeferiu o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de direito adquirido dos autores à vinculação dos reajustes da GAP III aos reajustes dos soldos, com repercussão sobre verbas salariais e retroativos, à luz do princípio da legalidade e da norma em vigor à época dos fatos geradores, bem como a aplicação correta da prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo.

III. Razões de decidir

3. A inicial atendeu aos requisitos legais, apresentando fatos e fundamentos jurídicos claros e documentação suficiente para análise de mérito, afastando a inépcia.

4. O pedido possui amparo legal e está vinculado ao cumprimento de leis estaduais vigentes à época, não se tratando de hipótese de impossibilidade jurídica.

5. Nos termos da Súmula 85/STJ, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, e não o fundo de direito, sendo este reconhecido como de trato sucessivo.

6. A Lei Estadual nº 7.145/97, art. 7º, § 1º, e a Lei nº 7.990/2001, art. 110, § 3º, estabeleceram a obrigatoriedade de reajuste da GAP nos mesmos índices e datas do soldo, configurando direito adquirido até sua revogação.

7. A redução nominal da GAP III, concomitante ao aumento do soldo, violou o preceito legal de paridade remuneratória, sendo devida a recomposição e o pagamento das diferenças retroativas.

8. Inexistência de dano moral configurado, diante da ausência de ato ilícito autônomo e da natureza patrimonial da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

9. Remessa Necessária conhecida e sentença confirmada integralmente.

Tese de julgamento: "1. A Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP III, nos termos das Leis Estaduais nº 7.145/97 e nº 7.990/2001, deve ser reajustada na mesma época e percentual do soldo, até a revogação das referidas normas. 2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, aplica-se a prescrição quinquenal apenas às parcelas vencidas, não atingindo o fundo de direito. 3. Não configura dano moral o não pagamento integral da gratificação, diante da natureza patrimonial da controvérsia."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 7º, §1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 110, §3º; CPC/1973, art. 475; CPC/2015, art. 496; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 85 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário Nº 0032164-79.2008.8.05.0080
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso Necessário e
integrar a sentença
, acolhendo as razões do Voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

P
ROCURADOR(A) DE JUSTIÇA